Tribunal: TJMT
Processo: 0011014-39.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011014-39.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), JOAB ARAUJO DE ALMEIDA (APELADO), LUCIENE SOUZA DINIZ - CPF: 569.532.401-72 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), EDUARDO RODRIGUES FRANCO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), DENYS VINICIUS MIRANDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO DEUS É FIEL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, POR DUAS VEZES, E RECEPTAÇÃO – PLEITO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DO CRIME ÚNICO QUANTO AO DELITO DO ART. 157 DO CP – POSSIBILIDADE – SUBTRAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A VÍTIMAS DISTINTAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO PARA CONFIGURAÇÃO – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ART. 180,
CAPUT
, DO CP – CORRUPÇÃO DE MENORES VINCULADA À RECEPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUE DEMONSTREM A PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PENA-BASE – ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PENA DE MULTA – REDUÇÃO PROPORCIONAL À PENA PRINCIPAL – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o crime de roubo foi praticado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, configurado está o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.

É desnecessária a apreensão da arma de fogo para a incidência da majorante correspondente, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

Se há elementos concretos que demonstram que o apelante, de fato, ocultou no interior de sua residência os objetos de origem ilícita descritos na denúncia, e não apenas permitiu que a
res furtiva
fosse escondida, incide nas penas do art. 180
, caput
, do CP.

Inexistindo provas robustas de que adolescentes tenham concorrido para a prática da receptação, imperiosa a absolvição do apelante no que concerne a um dos crimes previstos no art. 244-B do ECA.

A existência de uma única circunstância judicial autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo previsto, mas em patamar condizente.

A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Joab Araújo de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação penal (código n. 699399), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu à pena de 12 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, receptação e corrução de menores – Id. 63552983.

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pelo reconhecimento do concurso formal de crimes em relação ao roubo descrito na denúncia como fato 1, visto que foram violados patrimônios distintos – Id. 63552988.

O acusado, por sua vez, recorreu para requer o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo no tocante ao roubo, diante da não comprovação do uso, a desclassificação da conduta de receptação para a de favorecimento real, ao argumento de que apenas prestou auxílio destinado a tornar seguro o proveito do ato infracional praticado pelos adolescentes, a absolvição do crime de corrupção de menores vinculado à receptação, bem como a redução das penas privativa de liberdade e de multa aplicadas, por se mostrarem exacerbadas – Id. 73066452.

Contrarrazões adversas – defesa, Id. 73066455; Ministério Público, Id. 73066457 –, ambas pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial, para reconhecer o concurso formal quanto ao 1º fato, por se tratar de patrimônios distintos, e
provimento parcial
ao apelo defensivo, para readequar o apenamento aplicado, diante de equívocos constatados na dosimetria - Id. 74443493.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 1 de outubro de 2019, por volta das 14h20min, no estabelecimento comercial “Mercado Deus é Fiel”, sediado na Rua José Barriga, n. 2936, Bairro Jardim Nossa Senhora da Gloria, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JOAB ARAUJO DE ALMEIDA, previamente conluiado e com unidade de desígnios com o adolescente Denys Vinícius Miranda da Silva, subtraiu para si, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes à referida empresa, bem como à vítima T.C.A.A.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, o denunciado JOAB ARAUJO DE ALMEIDA, munido de arma de fogo, juntamente com o adolescente Denys Vinicius Miranda da Silva adentraram no estabelecimento comercial e renderam a funcionária T.C.S.S, momento em que anunciaram o assalto.

Na sequência, o denunciado e seu comparsa promoveram a subtração do
estabelecimento comercial
de aproximadamente R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) que estava no caixa, bem como 10 (dez) bonés, avaliados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); bem como promoveram a subtração da vítima T.C.S.S. de 1 (um) aparelho celular, marca Samsung J5, avaliado em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), e 01 (uma) corrente de ouro, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais) (...)”.

“(...) no dia 09 de outubro de 2019, por volta das 16h30min, na “Chácara Esperança", sediada na Avenida Goiânia, neste município e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado JOAB ARAÚJO DE ALMEIDA, previamente conluiado e com unidade de desígnios com os adolescentes Denys Vinicius Miranda da Silva e Anderson Eduardo Rodrigues Franco Júnior; almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraiu para si bens pertencentes a vítima L.S.D., bem como promoveu a ocultação desses bens produtos de delito patrimonial na sua residência.

Abstrai—se dos autos que o denunciado e seus comparsas dirigiram-se até a casa da vítima e bateram palmas, ocasião em que esta, ao abrir a porta para ver quem era, foi surpreendida pelos mesmos, ocasião em que, com arma de fogo empunho, anunciaram o assalto.

Na sequência, o denunciado e os adolescentes amarraram a vitima e a trancaram num dos cômodos do imóvel enquanto promoveram a subtração de diversos objetos (...).

Após a subtração dos bens, o denunciado e seus comparsas empreenderam fuga no veículo Fiat/Palio pertencente à vítima, com todos os pertences subtraídos, tendo-os levado e ocultado na residência em que morava o denunciado.

Consta do incluso procedimento investigativo (...) que, na madrugada do dia 09 de outubro de 2019, por volta da 01h30min, no estabelecimento comercial "Mercearia e Açougue Aladim”, localizado na Rua Mato Grosso, n.º 33, Bairro Vila Iracy, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JOAB ARAÚJO DE ALMEIDA, previamente conluiado e com unidade de desígnios com o adolescente Denys Vinícius Miranda da Silva e outro comparsa não identificado, durante o período noturno, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis da aludida empresa (...).

Abstrai-se dos autos e dos registros de filmagens (fl. 81), que o denunciado e um de seus comparsas, escalaram a janela dos fundos e adentraram no estabelecimento comercial, enquanto o terceiro individuo permanecendo lado de fora do estabelecimento conferindo o apoio de vigilância e cobertura na empreitada.

Ato contínuo, o denunciado e comparsas passaram a vasculhar o interior do estabelecimento e promoveram a subtração de diversos objetos (...).

(...) nos dias 01.10.2019 e 09.10.2019, o denunciado JOAB ARAÚJO DE ALMEIDA corrompeu e facilitou a corrupção dos adolescentes Denys Vinícius Miranda da Silva e Anderson Eduardo Rodrigues Franco Júnior, com eles praticando as infrações penais de roubo e furto qualificado, neste município e comarca, conforme narrado nos tópicos acima (...)”
– Id. 63528469.

Em decorrência desses fatos, o acusado foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do CP (por duas vezes) –
fato 1
; art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do CP –
fato 2
; art. 155, § 1º e § 4º, inciso II, do CP –
3º fato
; e art. 244-B do ECA (por duas vezes) –
4º fato
.

Após o regular trâmite processual, o douto sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, corrupção de menores, por duas vezes, bem como desclassificar o crime de roubo descrito como fato 2 e o furto qualificado descrito como fato 3 por receptação.

Nesta instância recursal, o MP e a defesa recorreram; o primeiro, para requer o reconhecimento do concurso formal de crimes em relação ao roubo descrito na denúncia como fato 1; esta última, para requerer o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo referente ao roubo, a desclassificação da conduta de receptação para a de favorecimento real, bem como a redução das penas privativa de liberdade e de multa aplicadas.

O recurso Ministerial comporta
provimento
e o defensivo,
parcial provimento
.

Inicialmente, verifico que, no que concerne ao roubo majorado narrado como fato 1, a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas, tanto que não constituem objeto de irresignação recursal.

Por outro lado, como aponta o Ministério Público, não há dúvida de que dois foram os roubos cometidos distintamente, afinal, foram atingidos os patrimônios de duas vítimas, mediante uma ação delitiva.

Veja-se que, em uma ação de assalto perpetrada pelo acusado e seu comparsa, a esfera patrimonial dos dois ofendidos foi violada, ou seja, do estabelecimento comercial “
Mercado Deus é Fiel
”, do qual fora subtraído aproximadamente R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) que estava no caixa, bem como 10 bonés, avaliados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e da funcionária T.C.S.S, que foi despojada de seu aparelho celular, avaliado em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e de uma corrente de ouro, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Diante desse panorama, e conforme a jurisprudência do STJ:

“(...) praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos (...)”
(AgRg no Recurso Especial n. 1.853.865, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 23.6.2020).

Assim, constatado que uma única ação ensejou a multiplicidade de resultados, reconheço a ocorrência de concurso formal de crimes relativamente ao roubo do 1º fato.

Neste tópico, convém destacar que o assalto foi praticado na companhia do adolescente Denys Vinícius Miranda da Silva, fato não questionado pela defesa, a ensejar, igualmente, a aplicação do concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70 do CP).

Ainda no que tange ao roubo do fato 1, a defesa do apelante pede o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que a vítima não afirmou o seu uso, com absoluta certeza, e que o artefato nem sequer foi apreendido.

Todavia, sem razão
.

Sobre o tema, registro que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante correspondente, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

Na hipótese, segundo a declaração da vítima
Thays Cristina Souza Sales
, esta foi abordada por um adolescente e um outro rapaz, o qual exibiu uma arma de fogo em sua cintura – Id. 63552992, p.4.

Assim, se a ofendida atestou o efetivo emprego da arma de fogo na prática delitiva, não há falar em afastamento da aludida majorante.

No que diz respeito ao roubo majorado do fato 2 e ao furto qualificado do fato 3, desclassificados em sentença para receptação única, a defesa pede a alteração para o tipo penal de favorecimento real, tipificado no art. 349 do CP, consistente em:

“Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime”.

Nota-se, no entanto, que não foi produzida nenhuma prova concreta no sentido de que os adolescentes Denys Vinicius Miranda da Silva e Anderson Eduardo Rodrigues Franco Júnior teriam sido os responsáveis por levar os bens subtraídos até a residência do apelante, e que este apenas permitiu que a
res furtiva
fosse escondida em sua propriedade.

Ao revés, há elementos concretos que demonstram que o apelante, de fato, cometeu, sozinho, o crime de receptação, porquanto, admitiu que ocultou no interior de sua residência os objetos descritos na denúncia, sem comprovar que os obteve a partir do auxílio dos adolescentes, ou por meio lícito e de quem, bem ainda que sua conduta ocorreu de forma culposa.

A propósito, conforme a jurisprudência:

“(...) No delito de receptação, sendo flagrado o agente com a res furtiva

em

seu

poder, firma-se

a

presunção relativa da responsabilidade do réu, momento em que se transfere à defesa, nos termos do art.

156 do Código de Processo Penal, a tarefa de comprovar a licitude da conduta mediante emprego de quaisquer dos artifícios inerentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa (...)”
(STJ, AgRg no HC 458917 / SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 17.12.2018).

Diante dessas considerações, mantenho a condenação do apelante como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do CP, mas afasto a condenação pelo delito de receptação atrelado aos fatos 2 e 3.

Passo à realização da nova dosimetria da pena.

As condutas incriminadas e atribuídas ao réu nos fatos 1, 2, 3 e 4 incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, a fim de se evitar repetições desnecessárias.

A culpabilidade é normal à espécie;

O réu registra antecedente criminal, mas será valorado na 2ª fase, como agravante da reincidência;

Não há elementos sobre a personalidade do agente e conduta social;

Os motivos são normais aos tipos penais;

As circunstâncias do crime apenas em relação ao delito de roubo não favorecem o réu, pois fora praticado em concurso de pessoas.

As vítimas em nada influenciaram para a prática do delito.

À vista dessas circunstâncias, fixo a pena-base privativa de liberdade para cada um dos crimes de roubo em
5 anos de reclusão e 13 dias-multa
; para a corrupção de menores e a receptação, a idêntica pena privativa de liberdade de
1 ano de reclusão
, e pagamento de
10 dias-multa
apenas para este último.

Concorrem quanto ao roubo e a corrupção de menores as atenuantes da
confissão espontânea
. Para estes e a receptação, também incide a agravante da
reincidência
.

Nos delitos de roubo e corrupção de menores, promovo a
compensação
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, para conservar as penas intermediárias no mesmo patamar.

No delito de
corrupção de menores
, fixo a pena definitiva em
1 ano de reclusão
, pois inexistentes causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

No delito de
receptação
, faço incidir a agravante da
reincidência
, para elevar a pena intermediária em 1/6, que resulta em
1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa
, a qual torno definitiva à míngua de outras causas legais.

Na terceira fase dos
roubos
, concorrem a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, motivo pelo qual aplico a fração de 2/3, ficando o réu condenado por cada crime de roubo a pena privativa de liberdade de
8 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa
.

Conforme se extrai da transcrição supra, o réu, mediante uma única ação, praticou três crimes, ou seja, num só momento roubos contra duas vítimas distintas e a corrupção de menores, atingindo, portanto, bens jurídicos diversos, a ensejar a aplicação do concurso formal (CP, art. 70).

Assim, aplico a pena mais grave de
8 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa
, aumentada em 1/5, para estabelecer a sanção da execução de três atos distintos em
10 anos de reclusão e 25 dias-multa
.

Por derradeiro, em sendo aplicado ao caso a regra do
concurso material
entre os três fatos acima destacados com a receptação, fica o réu definitivamente condenado à pena de
9 anos 6 meses de reclusão e 32 dias-multa
.

Diante do apenamento aplicado e da condição de reincidente, determino que o réu inicie o cumprimento da pena em regime
inicial fechado
.

Por todo o exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito,
dou provimento
ao recurso Ministerial para afastar a ocorrência de crime único em relação ao roubo, e
parcial provimento
ao recurso defensivo para absolver o réu
Joab Araújo de Almeida
do delito de corrupção de menores vinculado à receptação, bem como para reduzir as penas privativa de liberdade e de multa ao patamar de
9 anos 6 meses de reclusão e 32 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021